Tribunal: TJMT
Processo: 0030382-45.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030382-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 901.590.471-53 (EMBARGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), LIDER AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 06.186.629/0001-54 (EMBARGANTE), RODOLFO CARVAJAL - CPF: 932.616.594-91 (ADVOGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO - QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SANADA - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Observada omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

3 - Sabendo que o consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço por se tratar de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo códex, a condenação em danos materiais é solidária.

5 - Diante da sucumbência reciproca entre os litigantes, mantenho o importe dos honorários arbitrados em primeira instância (10% dez por cento sobre o valor da causa), todavia, o dividido pela metade para cada um, ou seja, 5% (cinco por cento) para cada nos termos do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, contra decisão monocrática exarada em sede de recurso de apelação de n. 0001117-47.2016.8.11.0078 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA”, que tramita originalmente perante a Vara Única da Comarca de Sapezal - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. Num. 36378010 por maioria, vencidos os 1º e 2º vogais, proveram parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 37335494 que o v. Acórdão é omisso ao não estipular a extensão da responsabilidade de cada Réu/Apelados, vez que um é a Sra. Raissa Diniz Costa e o outro é a Embargante, que houve omissão ao se analisar o item II.IV das contrarrazões de apelação, onde há prova de que a Embargante recebeu apenas R$5.000,00 (cinco mil reais) de comissão e o valor de 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) foram transferidos para a conta da Sra. RAISSA DINIS COSTA, conforme documento 04 acostado com a contestação; que o v. Acórdão apenas inverteu os honorários sucumbências na totalidade, porém o pedido de condenação dos Réus ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais, não é parte mínima, mas vultosa quantia que foi julgada improcedente, sendo 40% do valor da causa.

Contrarrazões sob ID. Num. 39017458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de aclaramento da decisão embargada no tocante aos honorários sucumbenciais e natureza da condenação pertinente aos danos materiais.

O acórdão guerreado assim decidiu:

(...)

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida para determinar a restituição do valor pago pelo veículo sub judice, de acordo com o valor de mercado do veículo observando em conformidade com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) tomando como referência a data deste acordão, mediante devolução do automóvel, bem como restituir o valor pago pelo frete. A contagem de juros incide desde este acordão, bem como a correção monetária pelo índice INPC.

Inverto os honorários sucumbenciais.”

Faz-se necessário retificar a decisão para constar assim:

Sabendo que o consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço por se tratar de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo códex, a condenação em danos materiais é solidária.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença recorrida para condenar os reclamados solidariamente em danos materiais para:

Restituir o valor pago pelo veículo sub judice, de acordo com o valor de mercado do veículo observando em conformidade com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) tomando como referência a data deste acordão, mediante devolução do automóvel,

Restituir o valor pago pelo frete. A contagem de juros incide desde este acordão, bem como a correção monetária pelo índice INPC.

Diante da sucumbência reciproca entre os litigantes, mantenho o importe dos honorários arbitrados em primeira instância (10% dez por cento sobre o valor da causa), todavia, o dividido pela metade para cada um, ou seja, 5% (cinco por cento) para cada nos termos do artigo 86 do CPC.

É como voto.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO EM PARTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020